Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015230-19.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (REQUERENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PRECEDENTE COM RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA REDUZIDA – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CP) – PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM

– IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA
–
QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELO AGENTE É FUNDAMENTO ADEQUADO PARA JUSTIFICAR O DESVALOR DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PERTINÊNCIA CRIMINOSA
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– LOCAL PÚBLICO, NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS, CONSTITUI MOTIVAÇÃO APTA PARA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRECEDENTE DO STJ HC 244.798/DF – PENA-BASE CONSERVADA –
SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS
–
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA
– QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – PENA READEQUADA
–

AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

“
(...) 1.
Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos
; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada. 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior,
a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados ( HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017) (...)”.
(STJ - AgRg no REsp: 1805149 PA 2019/0091870-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

Embora o revisionando tenha alegado
bis in idem
com a culpabilidade, observa-se que o magistrado utilizou que os disparos foram efetuados na presença de dezenas de pessoas que estavam no local.

Constato que a fundamentação do magistrado de piso vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC nº 244.798/DF; TJMT, Ap nº 137320/2017).

Portanto, tenho como idônea a fundamentação empregada.

A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).

É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Joadir Alves Gonçalves
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, relativa à ação penal nº 168009.2003.8.11.0042 (Código 45798), da Comarca de Cuiabá/MT.

O revisionando foi condenado a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão em primeira instância, sendo reduzida a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, no julgamento do recurso de apelação criminal n.

163.182/2014, pela Segunda Câmara Criminal.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena imposta, ao fundamento de que foi negativada a culpabilidade e as circunstâncias do crime pela quantidade de disparos de arma de fogo utilizada para consumar o delito, configurando
“bis in idem”
, o qual entende que deve ser afastado a circunstância da culpabilidade.

Noutro ponto, alegou que a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, apesar de ter se retratado em juízo, eis que foi utilizada para pronunciar o revisionando e a cópia da decisão de pronúncia com o relatório dos autos foi disponibilizada aos jurados durante a sessão de julgamento perante ao Plenário do Júri.

Afirmou que resta claro que a confissão realizada foi utilizada para condená-lo, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, devendo a reprimenda basilar ser reduzida para 14 (quatorze) anos, uma vez que restaram apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apenado (01 ano de aumento para cada uma delas), bem como reconhecida e compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência

Assim, postulou o provimento do pedido revisional para rescindir a sentença para afastar a valoração negativa da culpabilidade do revisionando, reduzindo a reprimenda basilar imposta para 14 (quatorze) anos de reclusão, bem como seja reconhecida e compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (id. 137636658).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifesta pela improcedência da revisional (Id. 139321743), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Crime de homicídio qualificado. Requerimento de redimensionamento da pena aplicada ao requerente. Alegações: 1) de utilização da quantidade de disparos de arma fogo à negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime (bis in idem); 2) da utilização da confissão extrajudicial retratada em juízo, para pronunciar o requerente; 3) de disponibilização, aos jurados, de cópia da decisão de pronúncia. Ausência de equívoco na dosimetria da reprimenda. Circunstâncias que diferentemente da culpabilidade, onde a quantidade de tiros foi utilizada à sua negativação, deu-se em face do cenário onde o autor procedeu a execução, composto de uma dezena de pessoas que se encontravam no local dos fatos (uma festa de santo) e da atitude extremamente audaciosa do requerente que sem se importar em vir a ser reconhecido, mesmo sendo extremamente conhecido por residir defronte o bar onde ocorreu a execução, prosseguia atirando na vítima já caída ao chão. Confissão não utilizada à condenação cuja retratação só foi citada na sentença para dizer da sua harmonia com o conjunto probatório amealhado que, por si só, serviria à conclusão condenatória. Simples entrega da decisão de pronúncia, atitude que em nada macula o julgamento uma vez que os jurados possuem acesso amplo dos autos.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Joadir Alves Gonçalves
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, relativa à ação penal nº 168009.2003.8.11.0042 (Código 45798), da Comarca de Cuiabá/MT.

O revisionando foi condenado a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão em primeira instância, sendo reduzida a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 163.182/2014, pela Segunda Câmara Criminal.

Em síntese, alegou que

a) faz jus ao redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta, em razão do equívoco ocorrido na respectiva dosimetria;

b) a fundamentação utilizada para valorar, negativamente, a culpabilidade do revisionando, consistente na quantidade de disparos de arma fogo utilizada para consumar o delito, foi a mesma empregada para negativar as circunstâncias do crime o que caracteriza bis in idem;

c) apesar de ter se retratado em Juízo de sua confissão extrajudicial, foi ela utilizada para pronunciá-lo, além do que cópia da decisão de pronúncia com o relatório dos autos, foi disponibilizada aos jurados durante a Sessão de Julgamento no Plenário do Júri, o que enseja a compensação com a agravante da reincidência.

Portanto, requereu a procedência da ação revisional para rescindir a sentença proferida nos autos para afastar a valoração negativa da culpabilidade do revisionando, reduzindo a reprimenda basilar imposta para 14 (quatorze) anos de reclusão, bem como seja reconhecida e compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (id. 137636658).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante ao trânsito em julgado, em 16 de junho de 2014 (id. 137636667, p. 7).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugnou quanto a dosimetria da pena.

Observa-se que
o revisionando,
no dia 14 de julho de 2002, por volta das 03h53min, em via pública localizada no bairro João Bosco Pinheiro, em Cuiabá/MT, teria desferido vários disparos de arma de fogo contra a vítima José Arnaldo de Oliveira, a qual veio a óbito no caminho para o hospital.

No recurso de apelação criminal n. 163.182/2014 alegou que o veredicto prolatado seria manifestamente contrário à prova dos autos, o que torna imperativa a realização de novo julgamento, sendo pela Segunda Câmara Criminal, de Relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, desprovido o recurso, porém,
de ofício
,
afastada a valoração negativa da circunstância judicial atinente à personalidade
para, mantendo o reconhecimento da agravante da reincidência, alcançar, ao final, a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão, restando assim ementado
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – PERSONALIDADE DO APELANTE SOPESADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DECOTADA DE OFÍCIO – REPRIMENDA BASILAR READEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes dolosos contra a vida, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual.

A vida pregressa do agente não pode ser utilizada para valorar negativamente sua personalidade, haja vista que tal circunstância deve ser apreciada nos antecedentes criminais, sob pena de caracterização do inadmissível bis in idem.

Recurso desprovido. Reprimenda basilar readequada, ex officio.”

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“A
culpabilidade
do réu é acentuada na medida em que atingiu a vitima com cinco disparos de arma de fogo, inclusive quando já se encontrava caída ao solo, e após fugiu do local;

O réu registra quatro
antecedentes criminais
: foi condenado pelo crime de homicídio qualificado em concurso material com o delito de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, sentença que transitou em julgado no dia 01/07/2005 (fls. 241v.); pelo crime de fuga de preso, condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, sentença que transitou em julgado no dia 30/01/2003 (fls. 199 e 222); pelo crime de roubo qualificado, em continuidade delitiva, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, sentença transitada em julgado em 20/10/2006 (fls. 198 e 223) e, ainda, pelo crime de receptação, condenado a 01 (um) ano de reclusão, decisão que transitou em julgado em 05/03/2003 (fls. 240v.);

Além dos delitos acima relacionados, o réu sofreu mais 04 (quatro) condenações por crimes supervenientes a este fato, em específico: uma por roubo qualificado, duas receptações e uma associação para o tráfico, sendo, ainda, reincidente, como será demonstrado na próxima fase da dosimetria. Suas penas, somadas, perfazem o total de 45 (quarenta e cinco) anos, o que leva à segura presunção de que possui
personalidade
violenta e voltada para a criminalidade;

Em relação à sua conduta social, não há elementos para descrevê-la, devendo, pois, ser considerada normal;

O motivo do crime foi uma discussão entre réu e vitima, por questões não esclarecidas;

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, visto ter o réu efetuado os disparos na vitima na presença de dezenas de pessoas que estavam no local participando de uma festa de “santo” e se divertindo, numa atitude extremamente audaciosa, não se importando sequer em ser reconhecido, principalmente porque é bastante conhecido no bairro, inclusive, porque residia em frente ao bar onde ocorreram os fatos;

O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva, pois como já consignado não se descortinou o motivo da reportada discussão;

As consequências do crime, embora graves, pois culminou na morte de uma pessoa, integra o próprio tipo penal;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão -
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo 01 (um) ano para cada circunstâncias desfavorável: culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.
”

No recurso de apelação criminal foi reconhecido que a vida pregressa do agente não pode ser utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente, haja vista que tal circunstância deve ser apreciada nos antecedentes criminais, sob pena de caracterização do inadmissível
bis in idem
, afastando-se a personalidade, reduziu a pena-base em 01 (um) ano, fixando em
15 (quinze) anos de reclusão
, bem como que as demais circunstâncias judiciais foram idoneamente valoradas, vejamos:

“... Assim sendo, considerando que as demais circunstâncias judiciais foram idoneamente valoradas e que para o sopesamento de cada uma delas acresceu-se 1 ano, adoto a mesma proporção utilizada pelo juízo singular e, afastando-se a personalidade, reduzo a pena-base em 1 ano, de modo a fixá-la em
15 anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, porquanto existente no histórico criminal do apelante sentença condenatória transitada em julgado em 31.8.2000, antes da data dos fatos em análise.

Desta feita, estabeleço a pena intermediária em
16 anos de reclusão
, tornando-a definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a incidir no caso em tela...”

Consoante se extrai da leitura da sentença, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstância do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

A
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A propósito, in Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Destarte, a
culpabilidade
restou considerada desfavorável sob o fundamento de que
“
é acentuada na medida em que atingiu a vitima com cinco disparos de arma de fogo, inclusive quando já se encontrava caída ao solo, e após fugiu do local
”
(
sic
)

Neste sentido, a
gravidade da conduta “
(...) 1.
Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos
; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada. 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior,
a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados ( HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017) (...)”.
(STJ - AgRg no REsp: 1805149 PA 2019/0091870-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

Portanto, tenho como idônea a fundamentação empregada.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Embora o revisionando tenha alegado bis in idem com a culpabilidade, observa-se que o magistrado utilizou que os disparos foram efetuados na presença de dezenas de pessoas que estavam no local, vejamos: “
As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, visto ter o réu
efetuado os disparos na vitima na presença de dezenas de pessoas que estavam no local participando de uma festa de “santo” e se divertindo, numa atitude extremamente audaciosa
, não se importando sequer em ser reconhecido, principalmente porque é bastante conhecido no bairro, inclusive, porque residia em frente ao bar onde ocorreram os fatos;”

Constato que a fundamentação do magistrado de piso vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC nº 244.798/DF; TJMT, Ap nº 137320/2017).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o revisionando efetuou os disparos em local com dezenas de pessoas participando de uma festa de “santo”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em local pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DO FATO DELITUOSO. SÚMULA N. 443 DO STJ. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. O STJ não pode, sob pena de indevida supressão de instância, conhecer de matéria não apreciada pelo tribunal de origem e em relação à qual a parte não opôs os necessários embargos de declaração para suprir a referida omissão.

4. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

5. Não se verifica ilegalidade na dosimetria penal relativamente à exasperação ocorrida na primeira fase, quando exposta fundamentação idônea extraída dos elementos concretos do fato delituoso para valorar negativamente os vetores personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

6. ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes? (Súmula n. 443 do STJ).

7. Inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena na terceira fase quando há fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso, com menção expressa à prática do crime em concurso de quatro agentes, com utilização de arma de fogo e emprego de grave ameaça contra vítima cuja liberdade é restringida por mais de uma hora e meia, situação que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação cumulativa das majorantes indicadas.

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 612.758/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)
.

Este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRESSIVIDADE EXACERBADA – NÍTIDO ABALO EMOCIONAL DE UMA DAS VÍTIMAS – PRESENÇA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESLOCAMENTO DE DUAS DELAS PARA AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE E UTILIZAÇÃO DA REMANESCENTE COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP NÃO CONFIGURADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO E DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA E LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, praticado por cinco agentes, com emprego de armas de fogo e faca, os quais se mostraram extremamente agressivos, é permitido o aumento da pena-base por tal circunstância, a título de culpabilidade.

O fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade de vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O abalo emocional demonstrado pela vítima em audiência, cuja solenidade foi interrompida diversas vezes, permite o agravamento da sanção basilar pelas consequências do delito.

O deslocamento da majorante sobressalente para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena, e não configura violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP.

É assente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão e perícia da arma é dispensável para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato.

É desnecessária perícia para comprovar que houve restrição de liberdade das vítimas, em se tratando de delitos contra o patrimônio.”
(N.U 0006704-04.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do revisionando, porquanto idônea e distinta a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, devendo prevalecer o incremento sob a pena-base.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram
01 (um) ano acima no mínimo legal para cada vetor utilizado, não superando a fração recomendada para cada vetorial negativa.

Verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Com relação à segunda fase da dosimetria, o revisionando objetiva a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado ao fixar a pena provisória consignou que
não vislumbro causas de atenuante.
Entretanto, consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.

Com efeito, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“...Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento...”
(STJ, AgRg no AREsp 1754440 / MT, Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 8.3.2021).

Desta forma, a confissão qualificada utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Destaca-se que na decisão de pronúncia constou que:

“... na Delegacia de Polícia JOADIR ALVES GONÇALVES, espontaneamente, confessou a prática delitiva asseverando e justificando:

‘... que na data do ocorrido, em frente o quarto que morava alugado, local do crime, estava sendo realizado uma Festa de Santo, patrocinada pela vizinha e dona do bar Sra. DITA; QUE, determinado momento, foi ate aquele comercio comprar cerveja, deparando com um 'indivíduo (vítima) alterado que aos gritos discutia com a proprietária exigindo que aquela lhe vendesse um pacote de Skiny fiado, devido sua recusa o indivíduo passou a ameaça-la; QUE, por conhecer a dona do bar o interrogado interferiu em seu favor e o indivíduo não gostou, levantando a camisa mostrou que portava na cintura uma arma de fogo, revolver, "cresceu" pra cima do interrogado dizendo "VOCE DUVIDA QUE EU PEGO O SKINY", colocando a mão sobre o cabo da arma, onde o interrogando com receio recuou e saiu correndo, indo até seu quarto, que fica em frente o bar, apoderou de seu revólver taurus, calibre 38, cano médio, oxidado, cabo de madeira, número série não recorda, colocando na cintura, voltava ao bar para conversar com aquele indivíduo, subitamente o mesmo caiu em sua direção e tentou sacar da arma, onde o interrogado foi mais rápido com a sua e lhe desferiu quatro tiros, que atingindo caiu aos gritos (...) QUE praticou o crime em legítima defesa (...)’(fls. 24).

Em juízo, o denunciado retificou sua versão, dizendo que somente assumiu a autoria delitiva na Delegacia porque imaginou tratar-se de outro homicídio.

Todavia, essa negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório amealhado nos autos, sendo a confissão policial a versão que melhor se amolda aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e corroborados satisfatoriamente em juízo, sob o crivo do contraditório. Confira-se:

Benedita Isaltina Lopes da Silva, proprietária do bar São Benedito, em todas as vezes em que foi ouvida (Delegacia, fls. 27/28 e 121/122; Juízo, fls. 121/122) manteve a mesma versão dos fatos afirmando, em síntese, que não presenciou o crime, pois estava trabalhando em seu bar, sendo que somente ouviu os tiros, que vinham da rua. Quando saiu, se deparou com a vítima caída no meio da via pública. Também não viu a vítima portando arma de fogo...

Diante do exposto e de tudo o mais que dds autos consta, julgo admissivel, em parte, a pretensão estatal deduzida na denúncia de fls. 05/08 e, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo "Joa e Piripaque", nascido no dia 02/07/1981, em Cuiabá, MT, filho de João Pedro Gonçalves e Maria da Silva Gonçalves, como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca...”
(id. 137636667).

Vejamos a fundamentação da sentença condenatória:

“... Ato contínuo, e com fulcro no parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal,
foram distribuídos aos membros do Conselho de Sentença, cópias da decisão de pronúncia e relatório dos autos
. Dando início a instrução plenária através do procedimento de gravação eletrônica-digital, amparado no artigo 475 da Lei 11.689/2008,
não foram inquiridas as testemunhas pelo citado acima
. Na sequência, de acordo com o artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal as partes não requereram leitura de peças. Em seguida, conduziu-se o acusado a presença da Magistrada e
foi colhido depoimento, sendo sustentada como autodefesa “negativa de autoria”
. A MM. Juíza concedeu a defesa o direito constitucional de avistar-se reservadamente com os acusados em sala adequada, sendo realizada no início da sessão. Dando início aos debates, o representante do
Ministério Público produziu a acusação das 14h30min às 15h44min, sustentando a tese de “homicídio qualificado”
. Durante a fala do Ministério Público a Defesa requereu que fosse consignado em ata que o Ministério Público fez alusão acerca das Condenações do Acusado. Em seguida o
Defensor Público produziu a defesa das 16h08min às 17h25min, sustentando a tese de “absolvição ante a negativa de autoria e subsidiariamente a exclusão da qualificadora”
. O Ministério Público não fez uso da faculdade da réplica. Concluído os debates, a MM. Juíza indagou os Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo como resposta, que estavam habilitados e dispensavam esclarecimentos... O Conselho de Sentença e as partes retornaram a sala pública do Plenário do Júri, onde ali, de portas abertas, a MMª Juíza leu a Sentença pela qual CONDENOU o réu JOADIR ALVES GONÇALVES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, com as implicações da Lei nº 8.072/90, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado...”

Observa-se que na decisão de pronúncia consta a confissão do revisionando na fase extrajudicial e sua retratação em juízo, sendo que está foi distribuída aos jurados.

Portanto, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL APRESENTADA EM PLENÁRIO DO JÚRI COM DEMAIS PROVAS –ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

2.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 11). 2.1 Resta configurada a atenuante da confissão espontânea quando, muito embora realizada na fase policial, foi ela determinante para o deslinde da ação penal, bem como debatida em plenário do júri, sendo elementar posta perante os jurados com as demais provas dos autos
.”
(N.U 0006994-87.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Assim, fixo a
pena provisória em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena não foi reconhecida causas de diminuição e de aumento de pena.

Desta forma, chegando a pena definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser no
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, diante da reincidência e das circunstâncias judicial das culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023